Tribunal: STF
Processo: RHC 55951
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
Prescrição. Hipótese em que não se configurou, contado o lapso prescricional pela pena em abstrato, sendo inaplicável a Sumula 146, em razão do apelo manifestado pelo órgão causador.
Inadmissibilidade, em face das circunstancias presentes na espécie, do reconhecimento da arguida intempestividade da apelação.
Recurso ordinário improvido.